Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO CORRETA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. O art. 932, III, do CPC).

2. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma gradação de parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.

3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo. STJ

3.1. Constatando-se que a adoção da regra geral de honorários advocatícios contida no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil poderia ensejar a fixação da verba de sucumbência em valor muito baixo, que não remuneraria de forma adequada o serviço prestado pelo profissional, deve o juiz fixar valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, utilizando-se como critérios para essa fixação o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

4. A incidência das penalidades decorrentes da litigância de má-fé (artigo 81, do Código de Processo Civil), devem ocorrer apenas nos casos em que se configura má-fé do litigante, a qual não se presume, já que deve ser comprovada com suporte em idôneos elementos probatórios.

5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.